Tribunal: STF
Processo: RE 1361721
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Globo Comunicação e Participações S/A (peça 16), com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (peça 7, fls. 28/31 – meus grifos):



    [...] MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. LIBERDADE QUE NÃO PODE SER CONCEBIDA EM SENTIDO ABSOLUTO. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO COM DIREITOS FUNDAMENTAIS DO RECLAMANTE. NOTÍCIA DE INDICIAMENTO DO RECLAMANTE EM RAZÃO DE ATUAÇÃO EM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECLAMANTE QUE SEQUER FOI DENUNCIADO PELOS FATOS NOTICIADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA NOTÍCIA. [...]



    A recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    A matéria, repita-se, limitou-se a informar, em linguagem jornalística, de forma isenta e imparcial a existência de investigação, tendo em vista se tratar de possível fraude referente a um agente Fifa, o que possui evidente interesse público.



    Repita-se que no caso em tela não houve abuso no direito de informar, haja vista que não foi uma criação, invenção da imprensa a matéria, mas sim a narração de fatos que ocorreram à época, tendo sido reproduzida informação lastreada em informações obtidas por fontes fidedignas, pelo que não há que se falar em remoção.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, assentando as seguintes conclusões (peça 26 – grifei):



    Matéria publicada em site eletrônico dando notícia de indiciamento de agente da Fifa por possível fraude. Indiciamento inexistente. Pleito de indenização por dano moral e exclusão da matéria. Ação julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão da matéria. Recurso extraordinário. Repercussão geral não demonstrada. Caráter ofensivo da matéria reconhecido pelas instâncias ordinárias. Alegada veracidade das informações publicadas. Necessidade de reexame de matéria fático probatória. Incidência da Súmula 279/STF.



    Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário.



    Esse o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (meus grifos):



    De fato. Tem direito o reclamante em ver retirado da internet qualquer matéria que não tenha cunho de veracidade. Aqui, muito embora não tenha havido a inversão do ônus da prova, caberia as Reclamadas, comprovarem que a NOTÍCIA publicada é verdadeira, e/ou que a mesma não teria trazido constrangimentos ou ofensa para o Autor.



    Pois bem. Nenhuma prova foi feita neste sentido. Pelo contrário, examinando-se o caso, tem-se que a matéria fugiu completamente da órbita do aceitável, do tolerável, para invadir e agredir a ceara dos direitos concernentes à dignidade, a intimidade, a vida privada, a boa fama, honradez e outros direitos personalíssimos do Requerente.



    De fato. As reclamadas não trouxeram nenhum documento que comprovasse as suas alegações. As contestações vieram desacompanhadas de elementos probatórios. Ademais, não produziram provas testemunhais.



    Assim, infirmar as conclusões do Colegiado de origem, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator